Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-97.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a repetir os temas elencados na exordial e diversos daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo "a quo". Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a repetir os temas elencados na exordial e diversos daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo "a quo". Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge frontalmente contra a decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000680-
97.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JAQUELINE
CRISTINA FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
e
SOCIEDADE
MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, não conheceram do recurso, vencido o
3o Desembargador que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000680-97.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Jaqueline Cristina Ferreira Rodrigues
Apelada: Uniesp S.A. e outros
Voto no 12.582
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e
se limitam a repetir os temas elencados na exordial e diversos
daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo “a
quo”. Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II,
do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge
frontalmente contra a decisão de Primeira Instância. Recurso
que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar,
em tese, à reforma da decisão atacada. Sentença mantida.
Apelação não conhecida.
Vistos.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e moral, julgada improcedente pelo MM.
Juiz Marcelo Haggi Andreotti, ante o descumprimento de cláusula
contratual por parte da autora, a ensejar a rescisão do pacto por exceção ao
contrato não cumprido, com sua condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Afirma violação ao princípio da boa-fé objetiva. Sustenta dever
de observância do Código de Defesa do Consumidor, em especial quanto a
obrigação de ampla informação acerca dos serviços e produtos. Afirma seu
desempenho de acordo com os critérios de excelência acadêmica.
Argumenta acerca da propaganda enganosa realizada pela ré. Alega que as
exigências são posteriores à assinatura do contrato. Aduz a entrega de
todos os relatórios de trabalho voluntário e extravio por parte da instituição
educacional de alguns, após a implantação do protocolo por sistema.
Pleiteia a inversão do ônus da prova. Assevera ocorrência de dano moral,
ante o descumprimento contratual por parte da apelada. Requer a total
procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 547/556.
É o relatório.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização para reconhecimento da obrigatoriedade de cumprimento de
contrato de financiamento estudantil, devolução de valores e reparação
pelo dano moral sofrido.
Em resposta, a ré impugnou a concessão do
benefício da gratuidade processual. No mérito, alegou descumprimento
contratual por parte da autora, com relação à obtenção de excelência
acadêmica, com nota inferior ao contratualmente exigido no ENADE,
inadimpliu a amortização trimestral e não realizou os trabalhos voluntários
necessários, a resultar em exclusão do financiamento. Impugnou a inversão
do ônus da prova. Afirmou a inexistência do dever de indenizar, por ser o
ocorrido mero aborrecimento.
Tutela
antecipada
concedida
e
revogada,
posteriormente, pelo v. acórdão proferido no curso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O apelo não comporta conhecimento.
O recurso limita-se a reiterar os argumentos da
peça exordial e em nenhum momento ataca frontalmente a decisão, de
modo a combater os fundamentos ali lançados, que reconheceu a ausência
de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, bem como do nexo
causal entre a narrativa e a possível responsabilização da ré e, via de
consequência, obter a reforma da decisão.
Fácil observar que as razões recursais estão em
total descompasso com os fundamentos da sentença.
O artigo 1.013 do Código de Processo Civil
disciplina que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada”, de maneira que a turma julgadora fica vinculada à
perquirição das razões do recurso que diretamente hostilizam o julgado que
se pretende alterar.
É incisivo, a respeito, o ensinamento de Nelson
Nery Júnior:
"Sem a vontade de recorrer não há recurso.
Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob
pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade
de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões
(descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento
jurisdicional sobre a questão objeto do recurso. As razões
de recurso são elemento indispensável para que o
tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-
as em confronto com os motivos da decisão recorrida que
lhe embasaram a parte dispositiva”.
A propósito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. APELAÇÃO
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
ART. 514, II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. 1. Não se
conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art.
535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o
vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. A
divergência
jurisprudencial
deve
ser
comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar
a
interpretação
legal
divergente.
O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ)
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. 3. Não há como conhecer da Apelação se a parte
não impugna os fundamentos da sentença e restringe-se a
reproduzir a peça exordial, por descumprimento do art.
514, II, do CPC.” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1129346/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
19/11/2009).
Nesse compasso, ausentes os requisitos do artigo
1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso não pode ser
conhecido.
A propósito:
“RECURSO
SEM
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS, QUE NÃO ATACA A SENTENÇA - NÃO
CONHECIMENTO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0005552-77.2013.8.26.0005, Rel.
Des. Lucila Toledo, j. em 03/11/2016).
“RECURSO - APELAÇÃO - RAZÕES
DISSOCIADAS DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME DO MÉRITO - SÚMULA 4 DO EXTINTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL” (TJSP, 22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
9229399-59.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Bedaque,
j. Em 13/01/2010).
“RECURSO - APELAÇÃO - REQUISITOS.
Não se deve conhecer de recurso que não ataca os
fundamentos da sentença, pois tal prática viola os arts.
514 e 515 do CPC. Recurso não conhecido” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0000169-
92.2003.8.26.0224, Rel. Des. Melo Colombi, j. em
13/07/2011).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, não se conhece do recurso. Os
honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 15% sobre o
valor da causa atualizado, observada a gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18034
Apelação Cível no 1000680-97.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante: Jaqueline Cristina Ferreira Rodrigues
Apelados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação, Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados e Sociedade
Mantenedora de Ensino Superior de Mirassol Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Na hipótese dos autos a r. sentença singular julgou
improcedente a demanda, por entender que a autora descumpriu o contrato,
não atingindo pontuação mínima no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE) (fls. 524/525).
Todavia, em razões de recurso, a autora afirma que cumpriu
com todos os requisitos contratuais, incluindo a questão relacionada ao exame
do Enade, afirmando de forma específica que (fls. 536/537):
“Cláusula 3.4: Foi dispensada do exame do ENADE no ano de 2012 e
no ano de 2016, quando realizou a prova, teve média superior a 3.0 de
desempenho individual como exigido.” (fls. 537).
Desta feita, em recurso, a autora pretende a condenação das
rés ao pagamento do financiamento do FIES, conforme se comprometeram no
caso de preenchimento de requisitos pela autora, a qual afirma que foram
devidamente cumpridos, além de restituição dos valores pagos e danos
morais.
Nesse
contexto,
denota-se
que
houve a impugnação
específica por parte da autora em seu recurso, preenchendo assim, os incisos
do artigo 1.010 do CPC, que estabelecem:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - o pedido de nova decisão.”
Dessa forma, não se verifica qualquer impedimento em ser
analisada a matéria devolvida em grau de recurso, havendo a possibilidade de
análise pelo mérito.
Desta feita, no que tange ao mérito, resta incontroverso nos
autos que as partes firmaram “Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES”, que prevê que a instituição de ensino se obriga a quitar o
financiamento estudantil caso o aluno cumpra com as obrigações contratuais
assumidas, conforme cláusula 2.4, às fls. 26.
De fato, o contrato entabulado entre as partes estipula as
responsabilidades tanto da Instituição de Ensino, quanto da aluna recorrente.
No entanto, as rés sustentam que a aluna não cumpriu com
suas obrigações no que se refere às cláusulas 3.3, 3.4 e 3.5, que estabelecem
(fls. 26):
“3.3
Realizar
6
(seis)
horas
semanais
de
atividades
de
responsabilidade social comprovadas por meio de documento emitido
pelas entidades sociais conveniadas com a Instituição que recebê-los
e por meio de Relatórios de Atividades Sociais mensais, lançados no
sistema de controle de Atividades Sociais e entregues no Setor de
Projetos Sociais das Instituições de Ensino Superior ou IES até o dia
12 de cada mês;”
“3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
Enade, numa escala de 1,0 (um a 5,0 (cinco), conforme critério do
Ministério da Educação;”
“3.5 Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de
R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);”
No que se refere a atividade social (cláusula 3.3), os relatórios
apresentados às fls. 121/180 comprovam que a recorrente realizou serviço
comunitário no período de Janeiro de 2012 a Dezembro de 2016, cumprindo,
portanto, tal requisito.
Da mesma forma, a autora apelante comprova que efetuou a
amortização trimestral durante todo o período em que esteve vinculada a
Instituição de Ensino (fls. 45/47 e fls. 112/118), cumprimento assim, a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.5.
No que se refere a prova do Enade, a aluna demonstra que no
exame realizado no ano de 2016 obteve 51,0 como nota final (fls. 108).
Todavia, embora a Instituição de Ensino afirmar que houve
descumprimento contratual pela aluna, no que se refere a cláusula 3.4 do
contrato, pois, não obteve média mínima de 3,0 em um total de 5,0 no
desempenho individual no Enade, deve-se levar em consideração para análise
desse critério, o desempenho da autora como um todo, dentro da Instituição de
Ensino.
Isso porque, o conjunto probatório dos autos demonstra que a
autora frequentou regularmente as aulas - tanto que foi aprovada em todas as
matérias e realizou as atividades extracurriculares requeridas. Além disso,
não possui nenhuma média final inferior a 7,5 (fls. 109/111), e ostenta notas
altas, com diversas avaliações máximas, sendo inegável seu desempenho
para concluir sua graduação no curso de enfermagem.
E ainda, como já ponderado, a autora realizou, durante todo o
período acadêmico, os trabalhos voluntários de 06 horas semanais (fls.
121/180).
Assim relevante destacar que as instituições de ensino têm
papel relevante na formação do cidadão, já que podem oferecer mais do que
simplesmente um diploma.
São capazes de oferecer um universo de conhecimento e de
experiências valiosos para a almejada construção de um futuro melhor, para o
indivíduo e para toda a sociedade.
O programa de ensino instituído pela ré é perpassado por
estes vetores, na medida em que, de uma forma ou de outra, dá suporte ao
voluntariado, ao desenvolvimento do aluno enquanto cidadão e profissional,
que poderá se tornar mais engajado e mais consciente de suas
responsabilidades sociais no mundo contemporâneo.
Por tudo isso é que não é possível relevar apenas a alegação
de que a aluna não atingiu a nota mínima de 3,0 no Enade, para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsiderado todo o desempenho da aluna através dos trabalhos
voluntários e atuação satisfatória durante todos os semestres, alcançando
assim, o tão almejado diploma (fls. 104/105).
Ademais, o critério com relação a nota do Enade é somente
objetivo e não leva em conta a real contribuição dada pela aluna. Veja-se que
as atividades desenvolvidas pela autora estão de acordo com a formação por
ele almejada e obtida, o que não pode ser desconsiderado.
Como se isso não bastasse, o Enade é normatizado pela Lei no
10.861/2004, e pela Lei no 9.394/1996, que, em conjunto com suas
regulamentações, deve ser interpretado como uma avaliação conjunta tanto do
aluno como da própria instituição de ensino.
Assim, o esforço medido pelo ENADE é conjunto, ou seja,
tanto do aluno como da instituição de ensino. Logo, se a instituição de ensino
não é capaz de prover ensino suficiente para que seus alunos cumpram o
requisito de “média 3,0”, “numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco)” (que
equivaleria a uma nota equivalente a 60 no ENADE), não há como vislumbrar
comportamento compatível com a boa-fé objetiva.
Acresça-se, ainda, que a cláusula descumpre com o dever de
informação (artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor), porquanto
descreve valores equivocados, já que, conforme a mesma nota técnica no
20/2019/CGCQES/DAES prevê que “4.1. A Nota do Enade é calculada numa
escala de 0 (zero) a 100 (cem)” e não de um a cinco, como consta no contrato.
Nesse sentido, entendimento desta E. Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA FIES "A
UNIESP PAGA". Reconhecida abusividade da cláusula que exige do
aluno nota mínima de 3 no ENADE. Dever de informação descumprido.
Ademais, no ENADE a prova mensura o desempenho dos alunos,
considerando-se o panorama da própria instituição, bem como o nível
de educação que oferece a eles. Precedentes. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002406-59.2018.8.26.0482; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 22/08/2019) (g.n.).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO FIES.
REQUISITOS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. 1.
A Uniesp entabulou contrato, prometendo pagamento integral do
financiamento estudantil FIES. Por óbvio que, em troca dessa benesse,
o aluno deveria cumprir algumas obrigações. 2. A obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excelência no rendimento não foi bem especificada no contrato. A
aluna demonstrou bom rendimento, não podendo um pequeno deslize
desabonar seu histórico. 3. O requisito do bom desempenho no
ENADE foi estabelecido de forma dúbia, pois exige nota individual do
aluno que, em verdade, é atribuída à instituição, e não àquele.
Ademais, sem que a ré tenha demonstrado o desempenho dos demais
alunos da mesma turma, é abusiva a exigência de melhor resultado.
Afinal, não é possível averiguar se o mau desempenho de uma boa
aluna em prova nacional decorreu de sua desídia ou de deficiência por
parte da própria instituição de ensino. 4. [...]. Recursos não providos.
(TJSP, Apelação Cível 1004861-59.2017.8.26.0602, Rel. Melo Colombi,
14a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019).
Assim, a ré, ao valer-se da cláusula 3.4., descumpre os
deveres anexos da boa-fé objetiva de informação (artigo 4o, IV e artigo 6o, III
do Código de Defesa do Consumidor) ao descrever cláusula de conteúdo
incoerente, de colaboração, de cooperação, de proteção, de lealdade e de
cuidado (artigo 51, IV, XIII e §1o, III do Código de Defesa do Consumidor) por
exigir comportamento da autora desproporcional à capacidade que a própria ré
deveria ter suprido, cuja pena foge do equilíbrio que se espera nas relações
contratuais, agindo, destarte, de maneira desarrazoada.
Nesse contexto, impõe reconhecer que a autora preencheu
todos os requisitos exigidos para que a Instituição de Ensino ré se
responsabilize pelo pagamento de seu financiamento estudantil.
Dessa forma, deve a ré Instituição de Ensino, se
responsabilizar pela quitação do FIES, em nome da autora, por força do
contrato de garantia, bem como arcar com a restituição das parcelas
comprovadamente já pagas deste financiamento (com exceção da amortização
de R$ 50,00, que era obrigação contratual da aluna), a ser apurado em
liquidação de sentença, com correção do desembolso e juros de mora da
citação.
Por fim, não há que se falar em danos morais, mas sim em
mero descumprimento contratual, sendo rechaçada a pretensão da autora,
neste aspecto.
Diante da sucumbência recíproca, devem as partes arcar
proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais
(CPC, art. 86), bem como arcar com os honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, §2o do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11BB3F4A
8
1
3
Declaraç
ões de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11C591A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000680-97.2019.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.